Tribunal: TJSP
Processo: 2348896-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Paciente portador de autismo e Síndrome de Down. Ação ajuizada para compelir a operadora (Unimed) a custear tratamento pelo método MIG (Método de Integração Global). Inadmissibilidade de ser deferida tutela de urgência para esse fim, não só porque está sem justificativa o descarte do método ABA (admitido como inserido no rol da ANS) e tampouco confirmada a eficiência desse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Paciente portador de autismo e Síndrome de Down. Ação ajuizada para compelir a operadora (Unimed) a custear tratamento pelo método MIG (Método de Integração Global). Inadmissibilidade de ser deferida tutela de urgência para esse fim, não só porque está sem justificativa o descarte do método ABA (admitido como inserido no rol da ANS) e tampouco confirmada a eficiência desse método que recebe críticas sobre sua eficiência. Provimento.